Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023001-82.2021.8.11.0000
PACIENTE: WANDERSON ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wanderson Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto, sendo estabelecida, dentre outras condições, a monitoração eletrônica por tornozeleira.
Na referida decisão, o magistrado condicionou a expedição de alvará de soltura à prévia instalação do aparelho de monitoração eletrônica.
Aduz, no entanto, que por razões administrativas, “o contrato com a empresa SPACECOM S.A foi encerrado e o processo de contratação de nova empresa encontra-se em andamento, sendo certo que a fase de lançamento de envio de propostas para a realização do pregão eletrônico ocorrerá no dia 16/12/2021. Assim sendo, levando-se em consideração que o recesso forense está próximo de se iniciar e que, com isto, muitas repartições do Estado estarão com serviços suspensos, é certo que o procedimento poderá perdurar por dias e, enquanto isto, o paciente continuará segregado mesmo após ter adquirido o direito de ser posto em liberdade (16/08/2021)”.
Assim, reclama da demora na implementação da progressão de regime do paciente, postulando a expedição de alvará de soltura, independentemente da instalação do aparelho de monitoração eletrônica.
É o essencial.
O direito ao regime semiaberto foi reconhecido pelo próprio magistrado singular. A forma de cumprimento está disciplinada no artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.
Porém, também é público e notório que inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento [vedada a imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS], como também à vulgarização da pena em regime semiaberto.
Dentre as alternativas, está a inclusão do apenado do regime semiaberto em prisão domiciliar e, como meio de fiscalizá-lo, impor o monitoramento eletrônico, conforme autorizado pelo artigo 146-B, inciso II, da Lei de Execuções Penais.
Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.
Inclusive, a utilização da monitoração eletrônica para fins de fiscalização de presos provisórios e reeducandos em regime semiaberto é prática relativamente nova, porquanto dependia para sua implantação de fornecimento dos equipamentos pelo Poder Executivo.
E, não dispondo o Estado, ainda que temporariamente, de contrato que lhe possibilite a monitoração dos apenados por meio de tornozeleira eletrônica, não se pode impedir o apenado de usufruir do regime prisional que faz jus, inclusive porque reconhecido pelo próprio magistrado singular.
Sendo assim, afigura-se como manifesta coação ilegal o condicionamento do acesso ao regime semiaberto à instalação de aparelho de monitoração eletrônica quando o Estado não dispõe deste.
Por estas razões, defiro o pedido de liminar, para que o magistrado singular implemente o regime semiaberto por ele deferido, independentemente de instalação de aparelho de monitoração eletrônica, se indisponível.
Nada impede que, futuramente, tão logo o Estado disponibilize os equipamentos, se intime o reeducando para que se submeta à monitoração eletrônica.
Às providências pertinentes à implementação desta decisão deverão ser adotadas pelo juízo singular.
Intimem-se.
Comunique-se com urgência.
Cumpra-se.
Após, conclusos para julgamento de mérito.
Desembargador PAULO DA CUNHA